Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL IDÔNEA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO FATO DANOSO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu foi regularmente notificado das medidas protetivas impostas e, ainda assim, de forma reiterada, buscou contato com a vítima por meio de mensagens diretas e por intermédio de terceiros, resta configurado o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
2. O conjunto probatório, composto por depoimento firme e coerente da vítima, aliado a documentos consistentes (prints de mensagens), respalda a condenação, sendo incabível alegação de insuficiência probatória.
3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, a aplicação da causa de aumento do crime continuado deve considerar o número de infrações cometidas. Para a prática de seis delitos, correta a majoração da pena em 1/2.
4. Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em casos de responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento danoso.
5. É indevida a imposição de caução sem demonstração concreta de sua necessidade, utilidade e adequação, nos termos do art. 319, VIII, do CPP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a imposição da caução e adequar a fração da continuidade delitiva.